Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009347-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMILSON PAULESTA MARTINS - CPF: 123.520.121-04 (RECORRENTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1009347-48.2023.8.11.0003

Recursos Cível Inominado n. 1009347-48.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Recorrente/Recorrido
: Edmilson Paulesta Martins

EMENTA

RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Não
comprovada
pela instituição financeira a regularidade na contratação do
empréstimo
, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que no caso, não restou comprovada. Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1009347-48.2023.8.11.0003

Recursos Cível Inominado n. 1009347-48.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Recorrente/Recorrido
: Edmilson Paulesta Martins

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco Bradesco S.A. e Edmilson Paulesta Martins.

Ação:
Anulatória de Contrato de Refinanciamento de Empréstimo Pessoal Cumulada com Tutela Antecipada para Suspensão da Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id 200827157):
julgou procedentes os pedidos autorais, declarou nulo o contrato de refinanciamento de empréstimo, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado de Edmilson Paulesta Martins (Id.

200827161):
defende a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro referente as parcelas do contrato declarado nulo.

Recurso Inominado do Banco Bradesco S.A.
(Id. 200827164):
defende que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial, ou como pedido alternativo requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A.
(Id 200827166):
requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões

de

Edmilson Paulesta Martins (Id.

200827169): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela instituição bancária.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1009347-48.2023.8.11.0003

Recursos Cível Inominado n. 1009347-48.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Recorrente/Recorrido
: Edmilson Paulesta Martins

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma parcial da sentença para que a instituição seja também condenada a efetuar a restituição das parcelas cobradas pelo refinanciamento de empréstimo declarado nulo.

Da narrativa inicial o autor alega que em abril de 2019 realizou a contratação de um empréstimo pessoal consignado, contrato de no 367.976.059, com pagamento em

48 parcelas, e com quitação integral em abril de 2023.

Todavia afirma que ao comparecer na agência bancária para obter informações acerca do seu cartão físico, obteve informação pelo gerente do banco de que havia disponível um crédito no valor de R$5.713,89 (cinco mil setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos) para autor, e que com a adesão do novo empréstimo, seria acrescentado o valor de R$ 90,00 (noventa reais) mensais nas parcelas do empréstimo já em andamento que encerraria em abril de 2023.

Assim o autor alega que aceitou fazer a contratação do novo empréstimo, todavia ao chegar em casa e analisar o contrato tomou conhecimento que na verdade foi realizado um refinanciamento do contrato de empréstimo já existente, e que com previsão de quitação até o ano de 2025, e não mais em abril de 2023.

Constatado o vício de consentimento, e não tendo a intenção de permanecer com uma dívida até 2025, voltou na agência bancária no dia seguinte e solicitou o cancelamento da transação, no entanto não obteve êxito.

Aduz ainda que o montante nunca chegou de ser creditado em sua conta bancária, como meio probatório apresentou todos seus extratos bancários em Id. 200826626.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, observa-se que de fato o valor não foi creditado na conta bancária do autor.

A instituição financeira por sua vez alega que não houve ato ilícito por sua parte, todavia
não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

Desta forma tendo em vista que o nulo o contrato de refinanciamento de empréstimo foi declarado nulo, as parcelas debitadas da conta bancária do autor atinentes ao contrato devem ser restituídas na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum
indenizatório, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo de origem,
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso da instituição financeira e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando a restituição na forma dobrada, das parcelas cobradas pelo contrato de refinanciamento declarado nulo, no termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024